Tribunal: TJDFT
Processo: 0704999-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704999-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUCIANA BEZERRA DE SOUZA AGRAVADO: FABIO FERNANDES SOARES DECISÃO Trata-se agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JUCIANA BEZERRA DE SOUZA (executada) em face de decisão (id. 81635152 dos autos principais) proferida pela d. Juíza da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do Cumprimento de Sentença (processo no 0705186-67.2019.8.07.0020), deferiu o pedido de penhora de quotas sociais pertencentes à parte executada, nomeando-a como fiel depositária. Em linhas gerais, a agravante argumenta não ter havido o atendimento ao rito processual próprio do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Alega, também, a nulidade da decisão recorrida em razão da violação ao disposto no art. 10 do CPC, já que proferida sem atenção ao contraditório. Assevera, ainda, que, no caso, não estão presentes os requisitos legais previstos no art. 50 do Código Civil. Cita jurisprudência de apoio a sua tese. Com esses argumentos, requer a atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugna reforma da decisão agravada. Preparo (id. 23358899). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 seguintes do vigente Código de Processo Civil. Destaco que a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, de modo que a ausência de qualquer destes requisitos inviabiliza o seu deferimento. A decisão ora agravada foi proferida nos seguintes termos: Diante da pesquisa INFOJUD efetuada nos autos (Id. 81247382 e seguintes), verifico que as empresas encontram-se ativas. Portanto, defiro o pedido de penhora das quotas sociais/ações das empresas JUNTIMED – PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ sob o no 06.131.939/0001-71 e ICAA INSTITUTO CARLOS ALBERTO ALVES, inscrita no CNPJ sob o no 09.444.053/0001-76, pertencentes à parte executada, a quem nomeio como fiel depositária. Expeça-se mandado e termo de penhora, a ser cumprido perante a Junta Comercial do Estado do Pernambuco, mediante carta precatória; devendo o autor recolher as custas da carta precatória junto ao juízo deprecado. Juntado aos autos o mandado de penhora devidamente cumprido, intime-se a parte executada para que, no prazo de 30 dias, apresente o balanço especial, conforme disposições legais, bem como comprove que as quotas ou ações penhoradas foram oferecidas aos demais sócios, com observância do direito de preferência legal ou contratual, esclarecendo no prazo referido se houve interessados, como e quando será feito o pagamento. Na oferta das quotas/ações, deverá a executada esclarecer que o art. 861, §1o, do CPC autoriza a aquisição das cotas/ações sem redução do capital social e com utilização de reservas, para manutenção em tesouraria, à exceção das ações de sociedade anônima de capital aberto, cujas ações deverão ser adjudicadas ao Exequente ou alienadas em bolsa de valores. Em caso de inexistência de interessados no prazo acima assinalado, deverá a executada, independentemente de qualquer determinação judicial, proceder à liquidação das quotas/ações, depositando em Juízo o valor apurado no prazo de 60 dias ou em prazo superior a ser estipulado por este Juízo se ocorrentes quaisquer das hipóteses do art. 861, §4o, incisos I e II. Transcorrido o prazo retro sem que se tenha logrado êxito quanto a qualquer das hipóteses previstas nos incisos I, II e III do art. 861 ou sem manifestação da parte executada, designe-se data para leilão judicial das quotas/ações. Publique-se. Intimem-se. (id. 81635152 dos autos principais) (grifo nosso) Com efeito, a disciplina legal que rege o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, prevista nos capítulos 133 a 137 do CPC, é igualmente aplicável às hipóteses de desconsideração inversa, por força do que dispõe o §2o do art. 133 do CPC. A agravante defende que o juízo a quo não observou o regramento necessário à instauração do referido incidente. No entanto, em um primeiro momento, não se evidencia irregularidade na conduta da ilustre Magistrada de primeiro grau, uma vez que a penhora de cotas sociais constitui ato de constrição em desfavor da pessoa física da devedora, ora recorrente, não atingindo o patrimônio das sociedades empresariais das quais ela é sócia. Em outras palavras, a penhora de cotas sociais, realizada com fundamento no art. 835, inciso IX, do CPC, conquanto se revista de medida drástica, não se confunde com o instituto da desconsideração da personalidade jurídica. Sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTITUTOS DIVERSOS. DECISÃO MANTIDA. A penhora de cotas sociais pertencentes ao devedor encontra guarida no disposto no art. 835, inc. IX, do Código de Processo Civil e, diante da inviabilidade de constrição de outros bens, é a medida que se impõe para satisfazer o direito do credor. A penhora das cotas prescinde da desconsideração inversa da personalidade jurídica, porquanto se tratam de institutos diversos. Na desconsideração inversa da personalidade jurídica, há o afastamento do princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica para responsabilizar a sociedade por obrigação do sócio. Por sua vez, na penhora de cotas, a obrigação é satisfeita por um bem de propriedade do próprio devedor. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 978308, 20160020301027AGI, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/10/2016, publicado no DJE: 21/11/2016. Pág.: 303/310) (grifo nosso) Também pelo motivo exposto, não haveria que se falar no ônus processual da parte credora em comprovar o preenchimento dos requisitos do art. 50 do Código Civil, já que, em princípio, a decisão agravada não gerou efeitos sobre a personalidade jurídica das empresas das quais a executada/agravada é sócia. No mais, observo que, após o pedido de penhora (id. 68592540 dos autos principais) e antes do respectivo deferimento (id. 81635152 dos autos principais), a parte executada, ora agravante, exerceu o contraditório por meio da manifestação de id. 70809550 (autos principais). Sendo assim, ao menos por ora, não atribuo relevância o bastante às razões do recurso capazes de autorizar a concessão do pedido liminar vindicado, sendo indispensável a realização de uma análise mais aprofundada do caso, a ser realizada por ocasião do julgamento de mérito, sobretudo após estabelecido o regular contraditório em sede recursal. Com esses fundamentos, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora